Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DECISÃO A parte autora/apelada peticionou no ID 55177071 informando o descumprimento da liminar deferida e posterior decisão de ID 54436211. Aduz, em suma, que a cirurgia ainda não foi realizada porque o Hospital Santa Luzia informou que o médico, Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento, CRO/DF n. 6298, está com o seu cadastro inativo; que a inativação decorreu de ato unilateral do hospital; que a Rede D’or comprou parte da Sul América e a aludida conduta configura retaliação em razão do ajuizamento da presente ação; que a ré vem criando entraves ao cumprimento da ordem judicial. Requer a majoração das astreintes, bem como que a ré seja compelida a realizar a cirurgia no Hospital Santa Luzia, por ser da sua rede credenciada, ou que custeie o procedimento em qualquer um desses locais, mesmo não sendo da rede credenciada: Hospital Alvorada Brasília, Hospital Daher, Hospital Santa Marta, Hospital São Matheus ou Hospital Brasília, onde o médico possui cadastro ativo. Pugna, por fim, pela condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, IV e V, do CPC. Intimada (ID 55454373), a SUL AMÉRICA deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o breve relato, decido. Cumpre destacar que, embora a parte autora alegue o descumprimento da decisão judicial pela SUL AMÉRICA, informa que a cirurgia não pôde ser realizada no dia 23/1/2024 porque o médico de sua livre escolha foi surpreendido com a informação de que se encontra com o cadastro inativo no Hospital Santa Luzia, sendo, portanto, tal fato alheio à esfera de ingerência da Sul América, que não pode ser responsabilizada por eventual incompatibilidade entre o médico e o hospital. Não há falar-se em descumprimento de decisão judicial sem que se possa imputar à parte a conduta que se reputa indevida. A ré, inclusive, já peticionou nos autos informando o cumprimento da decisão liminar, conforme Validação Prévia de Procedimentos – VPP, datada de 29/12/2023 (ID 54781044). Por sua vez, a alegação de retaliação constitui mera especulação da parte autora, desprovida de qualquer fundamento jurídico. Mostra-se, ainda, descabida a pretensão de obrigar a ré a autorizar a cirurgia em hospital não credenciado, onde o médico de sua confiança possui cadastro ativo. Ora, do plano de saúde somente se exige o cumprimento de obrigações contratualmente assumidas, de modo que, existindo rede credenciada (médico e hospitais), deve arcar integralmente com os custos inerentes ao tratamento coberto. Por outro lado, caso a consumidora opte por realizar a cirurgia em hospital e com médico não credenciados, a ela caberá o pagamento dos custos inerentes, mediante reembolso pela tabela, nos limites do contrato. Por fim, afastadas as condutas ilegais, não se verifica a alegada litigância de má-fé imputada à ré, que, até o momento, litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. Ressalta-se, por oportuno, que os deveres de boa-fé e cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o, do CPC, incumbem a todos os sujeitos processuais, razão pela qual também deve a autora evitar tumulto processual e a formulação de pretensões infundadas. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte autora/apelada. Preclusa, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora